Tribunal: TJES
Processo: 0012523-66.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0012523-66.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO DEPOLI MALANQUINI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012523-66.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DEPOLI MALANQUINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO
.

DOSIMETRIA.
ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231, DO STJ.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal.

2
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012523-66.2021.8.08.0048

APELANTE: BRUNO DEPOLI MALANQUINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO DEPOLI MALANQUINI

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3564666, Vol. 001, pp. 65-67), integrada pela r. Decisão de Embargos de Declaração (Vol. 001, pp. 81-83), proferidas pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio das quais o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput,
do Código Penal,
por duas vezes, em concurso formal, à pena de
0
4

(q
uatro
) anos
e 08

(oito) meses
de reclusão e 1
2
(d
oze
) dias-multa,
em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 22 horas, no Bairro Parque Residencial, em Laranjeiras, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular de Blendo Anacleto Nascimento Santos e outro de Jacson Almeida da Costa Nascimento.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de roubo, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação
não é controvertida
, estando devidamente lastreada no Boletim Unificado (“Apenso”, pp. 41-47), no Auto de Apreensão (“Apenso”, p. 25), no Auto de Reconhecimento (“Apenso”, pp. 15-117) e nas provas orais produzidas, notadamente, as declarações das vítimas e a confissão do acusado.

A controvérsia recursal restringe-se à pretensão de afastamento da Súmula nº 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na r. Sentença.

O argumento
não procede
, pois este eg. Tribunal de Justiça, acompanhando o ideal de uniformização e integridade da jurisprudência, tem reconhecido que a interpretação averbada no referido enunciado sumular está de acordo com o princípio da individualização das penas e com as balizas traçadas pelos artigos 59, II, 67 e 68, do Código Penal (Apelação Criminal, 012200706351, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022; Apelação Criminal, 048140227876, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)